Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-36.2018.8.11.0013
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-36.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (EMBARGANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 228.059.118-90 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0002-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Pontes e Lacerda contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que rejeitara a apelação da Fazenda Pública e dera provimento ao recurso da empresa Jacobina Mineração e Comércio LTDA, no bojo de embargos à execução fiscal relativos à cobrança de ISSQN.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de prova pericial contábil para distinção entre locação e prestação de serviço; (ii) à análise individualizada das notas fiscais e contratos; (iii) à possibilidade de incidência do ISS sobre atividades supostamente prestadas no território municipal; (iv) à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, conforme itens 7.02 e 7.05 da LC no 116/2003.

III. Razões de decidir:

3. Não se verificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que foi devidamente fundamentado nos autos, legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

4. O acórdão reconheceu, com apoio na Súmula Vinculante no 31 do STF, que os contratos analisados referem-se à locação de bens móveis, atividade não sujeita à incidência de ISS.

5. Não restou comprovada a prestação de serviços mistos ou conexos, sendo insuficientes as alegações genéricas do embargante sobre notas fiscais e empresas terceirizadas.

6. A ausência de prova pericial decorre da desnecessidade de instrução probatória adicional, por se tratar de matéria estritamente jurídica.

7. Quanto à competência tributária, reafirmou-se a incidência do ISS no local da efetiva prestação, sendo indevida a cobrança pelo município embargante, dada a ausência de prova robusta.

8. Sobre a dedução de materiais nos serviços dos itens 7.02 e 7.05, constatou-se a falta de documentação específica, inviabilizando o abatimento pretendido, nos termos do art. 7o, § 2o, I, da LC no 116/2003.

9. A oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir fundamentos do julgamento configura indevido uso da via aclaratória, conforme farta jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pericial contábil, quando a controvérsia é eminentemente jurídica, não caracteriza omissão ou nulidade. 2. A locação de bens móveis não constitui fato gerador de ISS, nos termos da Súmula Vinculante no 31 do STF. 3. A dedução de materiais da base de cálculo do ISS, nos serviços dos itens 7.02 e 7.05 da LC no 116/2003, exige comprovação contábil específica. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pontes e Lacerda, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 325921381), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator que negara provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de Jacobina Mineração e Comércio LTDA, ora embargada.

Na origem, a empresa ora embargada ajuizou embargos à execução fiscal opostos à cobrança de ISSQN constante na Certidão de Dívida Ativa no 001/ISSQN/2017, no valor de R$ 2.948.879,30, sustentando, em síntese: a inexistência de fato gerador do ISS sobre contratos de locação de bens móveis; a ilegalidade da cobrança sobre serviços prestados fora do Município de Pontes e Lacerda; a impossibilidade de revisão retroativa do critério jurídico adotado pela administração tributária; e a não responsabilização tributária da empresa embargante pelos valores inscritos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, entendimento este mantido em sede de apelação e, posteriormente, em sede de agravo interno, conforme o acórdão ora embargado.

Em suas razões recursais, o Município alega que o acórdão teria incorrido em omissões, notadamente quanto: (i) à necessidade de prova pericial contábil para distinguir locação de prestação de serviço; (ii) à análise individualizada das notas fiscais e dos contratos constantes dos autos; (iii) à possibilidade de incidência de ISS sobre serviços efetivamente prestados no território municipal, consubstanciado no transporte de trabalhadores e desmonte de rochas, supostamente classificados como locação de bens móveis; e (iv) à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN nos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Liste de Serviços da LC no 116/2003.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão, pleiteando, portanto, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pontes e Lacerda, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 325921381), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator que negara provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e deu provimento ao recurso de Jacobina Mineração e Comércio LTDA, ora embargada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

In casu,
não se vislumbra qualquer vício relevante apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, examinou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, com base nos elementos contantes dos autos, na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que os contratos analisados não caracterizavam prestação de serviço tributável, mas sim locação de bens móveis, atividade que não constitui hipótese de incidência do ISS, conforme Súmula Vinculante no 31 do STF.

A suposta existência de operações mistas ou prestação de serviços conexos não foi comprovada de forma satisfatória pelo Município, sendo insuficientes as menções genéricas a empresas terceirizadas ou a notas fiscais sem desmembramento das parcelas locativas e prestacionais.

Também quanto à pretensa omissão sobre a produção de prova técnica, o voto condutor foi claro ao afirmar que, diante da documentação contratual e fiscal já presente nos autos, a controvérsia se firmava em matéria eminentemente jurídica, prescindindo de instrução probatória adicional.

A ausência de prova pericial, longe de configurar omissão ou nulidade, constitui ato discricionário do julgador, que detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Quanto à competência para exigir o ISS, o acórdão reafirmou, com apoio na Lei Complementar no 116/2003, que o imposto é devido no local da efetiva prestação do serviço, sendo ilegítima a cobrança por município diverso.

As alegações do embargante sobre serviços realizados dentro de seu território, inclusive com referência a NFS-e e contratos com empresas específicas, foram apreciadas e afastadas por ausência de comprovação robusta e idônea.

Por fim, quanto à pretensão de deduzir o valor de materiais empregados nos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da LC 116/2003, igualmente não há omissão.

O acórdão embargado, acompanhando o juízo de origem, reconheceu a falta de comprovação documental e contábil específica, requisito indispensável à dedução, consoante o disposto no art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003 e no art. 62, § 3o, da legislação municipal aplicável.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a dedução somente é admissível quando efetivamente demonstrada, não se tratando de direito presumido ou automático.

Assim, o embargante busca, por meio dos aclaratórios, reabrir discussão meritória já enfrentada e decidida, o que é inadmissível nesta via.

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026